Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020649-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - CPF: 001.957.581-53 (EMBARGADO), ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI - CPF: 032.766.908-02 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
– INTEMPESTIVIDADE DOS ANTERIORES ACLARATÓRIOS – VÁLIDA INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA POR CARTA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEORIA DA APARÊNCIA – RECUSA DE RECEBIMENTO DA AGRAVADA ATESTADA POR OUTRAS PROVAS – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA – PRAZO PARA RECORRER DO JULGADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO VIA DJE NA FORMA DO ART. 272 DO CPC – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
– CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO, A JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, bem assim a expressa advertência da decisão anterior de que a reiteração das teses ensejaria a aplicação de sanção, com fulcro no art. 1.026, § 2° do CPC, justifica-se a aplicação de multa processual à parte embargante no montante equivalente a 1% do valor atualizado da causa, sem prejuízo da possível da futura incidência dos consectários legais do § 3° do mesmo artigo em caso de nova reiteração de embargos de declaração, no que expressamente advirto a parte embargante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020649-20.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI

EMBARGADA: OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos (segundo) embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu de embargos de declaração anterior.

Nas razões da peça de Id. 171244651, a parte embargante aduz, em síntese: 1) a ausência de citação, conforme dispõe o art. 238 e segs., tratando-se, pois, de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida mesmo de ofício, já que nítida a ofenda ao princípio do contraditório (artigo 5º, inciso LV, CF/88); 2) ocorrência de supressão de instância em razão da determinação de imediata rescisão do contrato de compra e venda; 3) reforça a tese da ocorrência do adimplemento substancial do contrato; 4) destaca a alegação de que a
“embargante atua de boa-fé nos autos, e deseja participar da construção da decisão, de forma livre e sem ameaça de imposição de multa”
; 5) suscita a ausência do instrumento particular de compra e venda, o qual entende tratar-se de documento essencial, para fins de analisar concretamente a declaração de vontade insculpida no art. 112 do CC/02; 6) pretende o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A par desses argumentos, pede
“o conhecimento e acolhimento do presente embargos de declaração com efeitos infringentes, com objetivo de sanar a premissa equivocada apontada acima, eliminando contradição/omissão/obscuridade, anulando a decisão embargada, excluindo a multa aplicada por litigância de má-fé, caso assim não entender, que o presente embargos seja acolhido para fins de prequestionamento das matérias apontadas no corpo deste recurso”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça de Id. 177471175, argumentando, em síntese, a improcedência dos argumentos dos embargos.

Na manifestação de Id. 181646167, a parte embargante pede
“a retirada do feito da pauta de julgamento pelo plenário virtual, para que seja julgado na sessão por videoconferência, conforme estabelecido pela portaria nº 298/2020-PRES/TJMT”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro (Id. 181646167), haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO – INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS – VÁLIDA INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES POR CARTA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEORIA DA APARÊNCIA – RECUSA DE RECEBIMENTO DA AGRAVADA ATESTADA POR OUTRAS PROVAS – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – PRAZO PARA RECORRER DO JULGADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO VIA DJE NA FORMA DO ART. 272 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – MANIFESTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUSTIFICADA APLICAÇÃO DE MULTA.

Não se desconhece do entendimento de que a informação do carteiro quanto à recusa não goza de fé pública. No entanto, a recusa atestada pelo carteiro é corroborada pelo fato de que o endereço da carta expedida é o mesmo do contrato. A “teoria da aparência” corrobora a legitimidade da intimação empreendida e recusada nos autos do recurso, porque a carta foi expedida para o endereço do contrato e porque consta que a recusa de recebimento foi dada pela própria agravada/requerida/embargante, ou seja, todos os elementos de prova indicavam, na época anterior ao julgamento, a idoneidade e regularidade do ato de comunicação processual e, por conseguinte, do julgamento levado a cabo nos autos do presente recurso de agravo.

Não obstante alegue residir em outro endereço e junte comprovante deste outro local, isso, por si só, não afasta a possibilidade de que ela realmente resida, também, no endereço para o qual a carta de intimação também foi endereçada e no qual houve a recusa. De consultas via Google Maps e aplicativo Instagram conclui-se, sem sombra de dúvida alguma, que o endereço profissional da requerida agravada é de fato o da carta de intimação para contrarrazões, o que corrobora que ela mesma recusou o recebimento e inequivocamente sabia da existência do processo, ao menos desde a data do ato de recusa da carta de intimação.

Reputada válida a intimação empreendida e recusada pela própria agravada/requerida, a qual não apresentou contrarrazões no prazo que lhe foi concedido, conclui-se escorreita a conseguinte intimação do julgado embargado do agravo efetivada via DJE, conforme preleciona o artigo 272 do CPC, tendo de fato operado o trânsito em julgado, não cabendo o conhecimento dos embargos, porquanto intempestivos.

Considerando que a requerida/agravada falseou informação de que não estaria ciente do processo e, com base nisso, opôs os presentes embargos de declaração, provocando incidente e recurso manifestamente infundado e protelatório, bem como usando do processo para conseguir objetivo ilegal, conclui-se clarividente a sua litigância de má-fé, justificando-se a aplicação de multa a tal título.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento, por intempestividade, dos embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, saliento que o que foi reputado como válido e ensejador da intempestividade do anterior recurso de embargos de declaração foi o ato de intimação para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada (Octázia) e não o ato de citação da demanda na instância de origem, de modo que sequer foram conhecidos os intempestivos e preclusos argumentos suscitados nas razões dos embargos anteriores.

Outrossim, observa-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios, inclusive no que atine à multa aplicada por litigância de má-fé, cujos fundamentos foram exaustivamente apresentados.

Quanto ao ponto, a título de reforço, cumpre assinalar que referida multa não se deu em virtude de eventual caráter protelatórios dos anteriores embargos declaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC), mas sim porque a parte ora embargante insistentemente faltou com a verdade dos fatos, notadamente em relação à suposta falta de citação/intimação para fins de promover sua defesa, especialmente no agravo de instrumento que antecedeu aos anteriores aclaratórios, cujo ato, sem sombras de dúvidas, amolda-se perfeitamente à regra do art. 80, II, do CPC, autorizando, assim, a consequente condenação com fulcro no art. 81 do mesmo
Códex
.

E para que não paire dúvidas a respeito, reproduzo abaixo os fundamentos utilizados para tanto no acórdão aqui hostilizado:

“(...)
em que pese a embargante sustente ter tomado ciência do presente recurso somente em 02/06/2023, entendo que tal alegação não deve prosperar, isso porque a intimação realizada nos autos do presente recurso foi realizada por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço fornecido por ela no instrumento contratual objeto da demanda, tendo a carta de intimação retornado com a indicação a própria destinatária teria recusado receber a carta.

Neste contexto, não desconheço do entendimento de que a informação do carteiro quanto à recusa não goza de fé pública. No entanto, infere-se que a recusa indicada como por ela efetivada pelo carteiro é corroborada pelo fato de que o endereço da carta expedida é o mesmo do contrato.

Nesta toada, saliento que a “teoria da aparência” corrobora a legitimidade da intimação empreendida e recusada nos autos deste recurso, isto porque a carta foi expedida no endereço do contrato e consta que a recusa de recebimento foi dada pela própria agravada requerida, ou seja, todos os elementos de prova indicavam, na época anterior ao julgamento, a idoneidade e regularidade do ato de comunicação processual e, por conseguinte, do julgamento levado a cabo nos autos do presente recurso de agravo.

Outrossim, não obstante alegue residir em outro endereço e junte comprovante deste outro local, isso, por si só, a meu ver, não afasta a possibilidade de que ela realmente resida, também, no endereço para o qual a carta de intimação também foi endereçada e no houve a recusa, o que poderia ser por ela cabalmente contraprovado, por exemplo, por meio de juntada de informações de empresas concessionárias de energia, água, esgoto e telefonia, dando conta da certeza do apontamento de seu domicílio na “EST DO CAJUEIRO - NOVA VATRAPUA, 0 - RANCHO DA SERRA-LUZ DO CAMPO - NOVA VATRAPUA PERUIBE - SP - CEP 11750-000” ou na “RUA JACQUES FELIX 408 APT 144 04509001 - SAO PAULO – SP” (comprovante Id. 171244657).

Neste sentido, friso que a carta de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento antecedente foi expedida no Id. Num. 158698673 - Pág. 1, tendo como destinatária a recorrida ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI, no endereço Rua Antônio Magalhães, 243, Vila Paiva, SÃO PAULO - SP - CEP: 02075-060,
mesmo local
indicado por ela como sendo seu endereço no “INSTRUMENTO e PARTICULAR DE COMPROMISSO IRRETRATÁVEL DE VENDA E COMPRA” da área objeto do litígio juntado no Id. 120411253 do processo de origem. Veja-se:

Inclusive, utilizando de simples métodos de consultas via Google Maps e aplicativo Instagram nesta data (dia 12/07/2023), conclui-se, sem sombra de dúvida alguma, que o endereço profissional da requerida/agravada/embargante é de fato na Rua Antônio Magalhães, 243, Vila Paiva, SÃO PAULO - SP - CEP: 02075-060, o que corrobora que ela mesma recusou o recebimento da carta e inequivocamente sabia da existência do processo, ao menos desde a data do ato de recusa da carta de intimação (dia 02/03/2023).

Vejam-se as informações extraídas do Google Maps e aplicativo Instagram acima referidos:

Assim, reputo como válida e regular a intimação para contrarrazões empreendida no Id. 160661653, para a qual consta atestada a recusa da própria agravante/requerida/embargante, que inequivocamente estava ciente do processo desde tal ato.

(...)

Por conseguinte, reputada válida a intimação empreendida e recusada pela própria agravada/requerida/embargante, a qual não apresentou contrarrazões no prazo que lhe foi concedido, conclui-se escorreita a conseguinte intimação do julgado embargado do agravo efetivada via DJE, conforme preleciona o artigo 272 do CPC, tendo de fato operado o trânsito em julgado em
22/05/2023
, conforme certidão de Id. 169435683, não cabendo o conhecimento dos embargos, porquanto intempestivos.

Ademais, considerando o acima exposto, verifica-se que a requerida/agravada/embargante falseou informação de que não estaria ciente do processo e, com base nisso, opôs os presentes embargos de declaração, provocando incidente e recurso manifestamente infundado e protelatório, bem como usando do processo para conseguir objetivo ilegal, de modo que conclui-se clarividente a sua litigância de má-fé. (...)”
– Id. 175456168 (com destaques no original)

No mais, anoto que as demais questões invocadas nestes aclaratórios já foram analisadas à exaustão quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento respectivo, sendo a rescisão contratual alicerçada em cláusula resolutiva expressa autorizando a mesma quando comprovada tanto a inadimplência como a prévia notificação para constituição em mora, elementos esses que restaram observados no caso concreto, e que, inclusive, não é questionado pela parte embargante, limitando-se, no ponto, invocar a teoria do adimplemento substancial, a qual, se acatado, deverá ser melhor sopesado pelo Juízo
a quo
quando do julgamento de mérito.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração (segundo), bem assim a
expressa
advertência da decisão anterior de que a reiteração das teses ensejaria a aplicação de sanção, com fulcro no art. 1.026, § 2° do CPC,
APLICO
multa processual à parte embargante no montante equivalente a 1% do valor atualizado da causa, sem prejuízo da possível da futura incidência dos consectários legais do § 3° do mesmo artigo em caso de nova reiteração de embargos de declaração, no que expressamente
advirto
a parte embargante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos, para verificar duas situações que, ao meu ver, são de grande relevância, quais sejam, o adimplemento substancial do contrato e necessidade de dilação probatória para conflitos da hipótese trazida à baila.

Antes de adentrar as questões acima mencionadas, consigno que independentemente da ocorrência ou não de notificações e\ou contra-notificações, aqueles temas são de importância tal, que sublima qualquer vício desta natureza.

Pois bem.

I-

Do adimplemento Substancial do Contrato

Na origem, em sua exordial, a autora\embargada narra que, nos termos do “Instrumento e Particular de Compromisso Irretratável de Venda e Compra”, já deveria ter quitado o importe da ordem de R$ 1.080.000,00 (hum milhão e oitenta mil reais), entretanto, houvera pago apenas e tão somente R$ 859.500,00 (seiscentos e noventa mil reais), sem quaisquer atualizações.

Restante o adimplemento do da ordem de R$220.500,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos reais), sem quaisquer correções e multas, isto considerando até a parcela vencível em agosto do corrente ano.

Quando do cumprimento da ordem emitida por esta Corte, o douto Julgador singular, em sua decisão fundamentou:

(...) considerando que a reintegração de posse a ser cumprida em imóvel rural decorre de rescisão de contrato decretada liminarmente, bem como que não houve a citação da ré,
inclusive havendo notícias de que a mesma continua efetuando depósitos em conta de titularidade da autora para fins de adimplemento contratual (ID 114377273 e 115257504),
entendo prudente a concessão do prazo de 15 dias corridos para a desocupação voluntária. (...)

Da consulta aos autos, constata-se que a embargante já adimpliu mais de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato de compra e venda. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475 do Código Civil.

A rescisão imediata do contrato com a reintegração da posse do imóvel em favor da embargada, configura ato abusivo e desproporcional diante de toda parcela contratual já adimplida, repito, mais de 75% do valor ajustado já fora pago.

Houvesse nos autos prova do inadimplemento absoluto alegado pela Autora\Agravante\Embargada, estaria evidenciada a probabilidade do direito de rescisão contratual,
o que não configuraria, por si só, a probabilidade do direito à reintegração liminar na posse do bem
, porquanto fosse necessário, ainda, perquirir se as circunstâncias do caso autorizariam que a posse exercida pela Ré\Agravada\Embargante fosse taxada como injusta (circunstância do tópico II).

Assim, com base nas alegações das próprias partes, tais assertivas são suficientes para indicar a possibilidade de que ao caso dos autos seja aplicável a teoria do adimplemento substancial do contrato e, por conseguinte, para elidir a probabilidade do direito de rescisão contratual invocado pela Autora\Agravante\Embargada na ação de origem, como já visto alhures.

Destaque-se, por oportuno, que alegação da Autora\Agravante\Embargada de que o contrato tem previsão que permite seu desfazimento em caso de inadimplência não obsta, a princípio, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, que foi construída pela doutrina e amplamente adotada pela jurisprudência justamente para arrefecer, como já mencionado, o rigor do art. 475 do Código Civil.

A questão, contudo, certamente deve ser objeto de exame acurado pelo Juízo de origem, bastando, por ora, a constatação de que há mera possibilidade de que a teoria seja aplicável ao caso, já que os estreitos limites do efeito devolutivo do presente recurso exigem que este Juízo ad quem se atenha a verificar se estão ou não presentes in casu os pressupostos para concessão da tutela provisória denegada em primeira instância.

II-

Da necessidade de dilação probatória

Como é notório, a tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300 do CPC estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se poderá acolhê-la,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O entendimento doutrinário da matéria não discrepa do acima deduzido, como se pode concluir da leitura dos trechos abaixo transcritos:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...)

No art. 300, caput, do CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Nesse sentido, o Enunciado 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada. (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, Volume único. Editora JusPodivum, p. 650/652)

Por essas razões, entendo que, ainda que se trate de cláusula resolutiva do contrato, é necessária manifestação judicial, no sentido de declarar a rescisão do contrato em razão de alegado inadimplemento, o que, sem dúvidas, demanda dilação probatória, não sendo suficiente a sua existência somada à notificação extrajudicial da parte para configurar o esbulho necessários à concessão da liminar.

Nesse espeque, o douto Julgador singular também adentrou, ao fundamentar no
decisum
objeto de Agravo de Instrumento:

(... ) in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto.

Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o periculum in mora necessário a ensejar a medida acautelatória pleiteada em sede de tutela, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ademais, relevo que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, sendo que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em consonância ao caput e parágrafo único do art. 421 do Código Civil – CC.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. (...)

Desta feita, ainda que presente a cláusula de resolução imediata do contrato, é certo que a rescisão somente poderá ser declarada após minuciosa análise das questões fáticas e de direito que permeiam o caso, o que não é realizado neste momento de cognição sumária típica da análise da tutela recursal, bem como, não restando demonstrado efetivo perigo de dano em favor da Autora\Agravante\Embargada, e havendo necessidade de maior dilação probatória a fim de se verificar a plausibilidade do direito, neste momento ausente, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, e pedindo vênia à douta Relatora, ACOLHO os embargos de declaração, a fim de anular a decisão embargada, excluir a multa aplicada por litigância de má-fé e, por conseguinte, revigorar a decisão original do Juízo a quo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 1º VOGAL ACOLHEU.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Em breve síntese, cinge-se dos autos Octazia de Oliveira Vidal manejou ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse em desfavor de Eliane Elena Goncalves Pasquini, tendo a d. magistrada de origem indeferido o pedido de tutela de urgência.

Contra essa decisão, interpôs recurso de agravo de instrumento que restou provido à unanimidade por esta Câmara na sessão do dia 19.04.2023, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica” (TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).

O contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re”.

Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido”.

Certidão de trânsito em julgado no id. 169435683, em 25.05.2023.

No dia 04.06.2023, a agravada peticionou requerendo o desarquivamento do feito, apresentando embargos de declaração discorrendo que a citação ocorreu somente em 02.06.2023, data em que teve conhecimento da demanda e do recurso de agravo de instrumento.

Aponta que o endereço declinado no aviso de recebimento juntado aos autos, deu-se em endereço distinto de sua residência, motivando a recusa do recebimento, pleiteando pela nulidade do julgamento.

Discorre que a decisão que reconhece a rescisão, resolução ou resilição contratual, somente pode ser deferida em sede de exaurimento cognitivo judicial com analise de provas e fatos perfectibilizada a citação, hipótese que não se verifica nos autos. Ainda, em sede de tutela de urgência formula pela suspensão do cumprimento do acórdão exarado.

A d. Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 172686176).

O embargos foi incluído em sessão de julgamento, entendendo a nobre Desa. Antônia pelo não conhecimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé, considerando que a embargante/agravada “falseou informação de que não estaria ciente do processo e, com base nisso, opôs os presentes embargos de declaração, provocando incidente e recurso manifestamente infundado e protelatório, bem como usando do processo para conseguir objetivo ilegal, de modo que conclui-se clarividente a sua litigância de má-fé”.

Em voto divergente, o i. 1º Vogal, Des. Dirceu, entendeu por ultrapassar a questão e analisou a questão de fundo defendida no embargos.

Pois bem. Sem maiores delongas, tenho que o voto condutor não merece retoque, isso porque o embargos interpostos é manifestamente extemporâneo.

Compulsando os autos de origem, autos n. 1036661-83.2022.8.11.0041, nota-se que por várias oportunidades a embargada procedeu a notificação da embargante no endereço “Rua Antônio Magalhães, 243, Vila Paiva, São Paulo”, objetivando o cumprimento contratual.

Vê-se que expedida a carta de intimação pela Secretaria desta Câmara no mesmo endereço (id. 158698673), retornou com o status “recusado” (id. 160661653), no dia 02.03.2023.

E, conforme demonstrado pela Relatora, a própria embargante indicada o endereço em suas redes sociais e no Google, revelando-se ao menos contraditória a alegação de cerceamento de defesa.

Ademais, as matérias suscitadas pela embargante não são demasiadamente relevantes ou de ordem pública a ponto de ultrapassar a manifesta intempestividade do aclaratório que manejou.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acompanho na íntegra a d. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023